Tribunal: STF
Processo: ADI 1646
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-02
Data de publicação: 2006-08-02

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei estadual que
   regula obrigações relativas a serviços de assistência
   médico-hospitalar regidos por contratos de natureza privada,
   universalizando a cobertura de doenças (Lei no 11.446/1997, do
   Estado de Pernambuco). 3. Vício formal. 4. Competência privativa
   da União para legislar sobre direito civil, comercial e sobre
   política de seguros (CF, art. 22, I e VII). 5. Precedente: ADI no
   1.595-MC/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 19.12.2002, Pleno,
   maioria. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
   procedente.